Tribunal: STF
Processo: RHC 133931
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-10
Data de publicação: 2016-05-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. NULIDADES PROCESSUAIS. 



    1. Antes da entrada em vigor da Lei 10.792/2003, o art. 185 do Código de Processo Penal não exigia a obrigatoriedade da presença do defensor no interrogatório do acusado, como atualmente impõe a nova regra processual. Precedentes. 



    2. As nulidades processuais atinentes à dispensa da oitiva de testemunha e à supressão da fase de diligências foram arguidas a destempo, operando-se a preclusão. 



    3. Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes. 



    4. Na espécie, entretanto, a defesa sequer indicou de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.